Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734126-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FEITOSA NETO AGRAVADO: ESPOLIO DE KHING SWIE GEORGE LO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Feitosa Neto contra decisão que indeferiu o requerimento de revogação da liminar de despejo concedida nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança. O agravante sustenta que realizou pagamentos a maior ao longo da vigência contratual, os quais compensariam os valores cobrados na ação. Apresenta recibos e relação de valores pagos entre 2021 e 2025, embora admita a perda de alguns comprovantes. Alega que a ausência de pagamento dos aluguéis de 2025 decorreu do bloqueio ou encerramento da conta bancária informada pelo locador e impossibilitou o depósito, situação que gerou um inadimplemento artificial. Argumenta que houve tentativas de acordo frustradas, especialmente com a inventariante Marleine Lo Khing Hiem, que teria prometido comparecer ao local para informar nova conta bancária, o que não se concretizou. Afirma que a liminar de despejo é irreversível e pode causar-lhe graves prejuízos econômicos e pessoais, uma vez que o ponto comercial está estabelecido há mais de cinco (5) anos. Avalia que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória estão ausentes e que a medida foi concedida sem a devida análise da situação fática. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para revogar a liminar de despejo. Preparo efetuado (id 75173807). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de revogação da liminar de despejo concedida nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança. A decisão agravada fundamentou-se no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel independentemente da oitiva da parte contrária, desde que o contrato esteja desprovido de garantia locatícia e que seja prestada caução equivalente a três (3) meses de aluguel. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM QUE NÃO AJUSTADA CAUÇÃO DE ALUGUEL. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO DO LOCADOR PARA DESPEJO LIMINAR. GARANTIA SUBSTITUÍDA POR CRÉDITO DE ALUGUERES VENCIDOS E NÃO QUITADOS. DÍVIDA LOCATÍCIA EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei de locações autoriza a concessão de tutela liminar para imediata desocupação de imóvel locado quando deixar o locatário de pagar os alugueres e acessórios da locação; não tenha sido contratualmente estabelecida garantia de locação; e preste o locador caução para despejo liminar por ausência de pagamento dos aluguéis no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991). (...) (Acórdão 1982292, 0736940-14.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 19/3/2025, DJe: 4/4/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/91. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe o imóvel. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade (ou não) de concessão de liminar de despejo. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 4. Para a liminar de desocupação, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991). 5. No caso, a ordem de desocupação liminar foi deferida na origem, em consonância com a legislação de regência da matéria em discussão. 6. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, apta a concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão mantida. Sem honorários. Tese de julgamento: “Por força de expressa disposição legal (art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91), desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente do motivo.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 59 e seguintes. (Acórdão 1970121, 0746853-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 13/2/2025, DJe: 26/2/2025) O contrato de locação em exame não possui qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/1991 e a caução foi regularmente prestada, de modo que os requisitos legais para a concessão da medida liminar foram preenchidos. O agravante sustenta que efetuou pagamentos a maior ao longo do contrato e que a ausência de pagamento recente decorre do bloqueio da conta bancária informada pelo agravado. A documentação acostada, no entanto, não evidencia de forma inequívoca o adimplemento das obrigações locatícias. Apenas o pagamento referente ao mês de setembro de 2022 foi comprovado. Os demais períodos permanecem sem prova robusta. A impossibilidade de adimplemento por outros meios, como o depósito judicial previsto no art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/1991, não foi demonstrada. A ausência de elementos novos e relevantes que infirmem os fundamentos da decisão agravada e a existência de respaldo legal e jurisprudencial para a concessão da liminar obstam a revogação da medida, ao menos neste momento processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator